Tribunal: TCU
Processo: 040.490/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 752442, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 752442, função null, que teve como objeto Convênio celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, por meio da então Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE, sendo interveniente o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, e o Instituto Mineiro de Desenvolvimento - IMDC, que teve por objetivo o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional - QSP no Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Telemarketing Espírito Santo, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, de forma a atender 400 (quatrocentos) educandos do setor de Telemarketing (no da TCE no sistema: 1676/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3659/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC e de Deivson Oliveira Vidal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 55/2010, Siafi 752442, firmado entre o referido órgão e o IMDC e que tinha por objeto o "estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional - QSP no Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Telemarketing Espírito Santo, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, de forma a atender 400 (quatrocentos) educandos do setor de Telemarketing ", no valor de R$ 315.842,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 82.250,69. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a dData da prestação de contas, em 21/08/2013 (peça 123), e a sSolicitação de extrato bancário ao Banco do Brasil por meio do Ofício SEI 100644/2021, em 22/04/2021 (peça 138); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 180-183);. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensõesão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.490/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deivson Oliveira Vidal (XXX.599.046-XX); Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC. (21.145.289/0001-07). 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.